Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PARTO. FALHA MECÂNICA. CPAP. ÓBITO. RECÉM-NASCIDO. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

2. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)

3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.

4. No caso em análise, recém-nascido prematuro com Síndrome do Desconforto Respiratório evoluía bem, contudo, a perícia concluiu nexo entre falha mecânica no CPAP e a evolução a óbito, estando, pois configurados tanto o dano quanto o nexo causal.

5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

5.1. Na situação que se descortina, considerando a gravidade da perda de uma vida, especialmente de um filho, o valor deve ser mantido.

6. Apesar de me filiar ao entendimento de que não é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo Distrito Federal quando a parte está representada pela Defensoria Pública, fixada pela sentença, o ente federativo não recorreu, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.